Tribunal: TJDFT
Processo: 0716344-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716344-72.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO RODRIGUES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. VISITA DE ADOLESCENTE A TIO PRESO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de visita formulado por adolescente de 16 anos ao tio preso, sob fundamento de ausência de filiação direta e em observância à Portaria no 8/2016 da VEP/DF. O agravante alegou violação aos direitos constitucionais e legais de visitação familiar, sustentando vínculo afetivo e papel parental exercido pelo apenado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar visita de adolescente ao tio preso, à luz das normas constitucionais, legais e regulamentares que disciplinam o direito de visitação no sistema penitenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A Portaria no 8/2016 da VEP/DF permite visita de menores de 18 anos apenas ao pai ou à mãe presos, desde que acompanhados por representante legal, não abrangendo outros vínculos familiares. 4. O direito de visita previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, podendo ser restringido por normas administrativas que visem à proteção do menor. 5. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da CF/1988, prevalece sobre o direito do preso à visitação, especialmente quando o visitante é menor de idade. 6. A entrada de menores em estabelecimentos prisionais deve ser medida excepcional, justificada por vínculo parental direto, a fim de resguardar sua integridade física, psíquica e moral. 7. A ausência de filiação direta entre o apenado e a adolescente inviabiliza o deferimento do pedido, não havendo justificativa idônea para afastar a norma restritiva vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - O direito do preso à visitação de familiares não é absoluto e pode ser restringido por normas administrativas que visem à proteção do menor. 2 - A visita de adolescente a parente preso que não seja pai ou mãe depende de autorização judicial e deve observar o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. 3 - A Portaria no 8/2016 da VEP/DF veda a visita de menores de 18 anos a presos que não sejam seus genitores, salvo exceções justificadas, inexistentes no caso concreto. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, defendendo a possibilidade de adolescente de 16 anos visitar, na companhia dos responsáveis legais, seu familiar em estabelecimento prisional, sob pena de prejuízo ao direito do condenado de receber visitas no cárcere. Por outro lado, aduz que a sobrinha do recorrente sofre limitação ao gozo de um direito individual em razão de sua idade, apesar de ostentar maturidade psicológica suficiente para compreender a realidade que reveste um ambiente prisional e, mesmo assim, manifestar seu desejo de visitar o tio. Assevera, por fim, ser inidôneo o tribunal de origem embasar o indeferimento do direito de visita da sobrinha do recorrente no artigo 41, parágrafo único, da LEP, pois a limitação ou a suspensão de que trata este artigo refere-se a uma sanção disciplinar para o preso e não para os visitantes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030